Tribunal: STF
Processo: HC 191836
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quinta Vara Federal da Subseção Judiciária de Santos/SP determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 15 de setembro de 2019, e de outras 38 pessoas, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico), combinados com o 40, incisos I (transnacionalidade) e VII (financiamento para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006. Assentou materialidade e indícios de autoria, referindo-se à apreensão de quase 4 toneladas de cocaína e a dados revelados mediante interceptação telefônica, vídeos, depoimentos e vigilância policial realizados durante investigação – Operação Oversea. Salientou demonstrada integração a grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de entorpecentes, com atuação no Porto de Santos/SP. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.
    Condenou-o, no processo nº 0000373-08.2015.4.03.6104, a 14 anos de reclusão, em regime fechado, e 975 dias-multa. 
    Em 25 de junho de 2020, a Décima Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região proveu parcialmente apelação interposta pela defesa, redimensionando a pena em 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão. Manteve a prisão, ressaltando permanecerem os motivos que a ensejaram. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 591.799/SP. 
    A impetrante articula com a insubsistência dos fundamentos da custódia, mantida no julgamento da apelação. Realça violado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ante a ausência de análise, nos últimos 90 dias, da necessidade de manutenção, a configurar excesso de prazo.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região revelou haver a Décima Terceira Turma desprovido embargos declaratórios.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão, referiu-se a dados obtidos mediante interceptação telefônica, vídeos, depoimentos e vigilância policial realizados durante investigação. Assentou participação do paciente em grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas e a apreensão de quase 4 toneladas de cocaína. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, concluiu persistirem os motivos que ensejaram a custódia. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 15 de dezembro de 2019, tendo sido a custódia mantida, em 25 de junho de 2020, no julgamento da apelação. Uma vez não constatado ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo nº 0000373-08.2015.4.03.6104, da Quinta Vara Federal da Subseção Judiciária de Santos/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem.
Brasília, 2 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator